Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-15.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010116-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE SILVA BASTOS - CPF: 361.686.531-04 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO -

CDC – APLICABILIDADE - VÍCIO DO PRODUTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO DECADENCIAL PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - PRAZO DECENAL - ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - CAUSA NÃO MADURA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REMESSA À ORIGEM PARA FINS DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I- [...]
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido.”
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

II- A situação dos autos caracteriza-se como típica relação de consumo, logo, a contratação deve observar os ditames da Lei 8.078/90.

III- A consumidora adquiriu um imóvel, na planta, da construtora “MRV”, contendo vício de qualidade. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no produto por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

IV- Esse prazo decadencial, relaciona-se à faculdade conferida ao consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são asseguradas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, sendo elas a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço.

V- Conforme o entendimento do STJ (3ª Turma. REsp 1.534.831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018), quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do produto) não há incidência de prazo decadencial. Ou seja, quanto a ação for tipicamente condenatória/indenizatória, sujeita-se a prazo prescricional.

VI- - Porém, diante da frugal dilação probatória propiciada pela origem (que impossibilita de utilizar a teoria da causa madura) e com o fito de evitar o indesejado fenômeno da supressão de instância, a sentença deve ser desconstituída, possibilitando, assim o aprofundamento da cognição, dando, assim, lastro ao julgamento do mérito do pedido indenizatório, respeitando assim, o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, contido no artigo 6º, VIII, do CDC. Sentença desconstituída.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020